Tribunal: TJES
Processo: 5037665-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. 28 ANOS. CARGO OFICIAL ENFERMEIRO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISTINÇÃO ENTRE O CARGO DE OFICIAL MÉDICO QUE POSSUI LIMITAÇÃO MÁXIMA DE 35 ANOS. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º CF. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Acerca da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

2. Muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

3. No caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos.

4. O artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, razão pela qual se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037665-25.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PEREIRA COSTA TAVEIRA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. 28 ANOS. CARGO OFICIAL ENFERMEIRO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISTINÇÃO ENTRE O CARGO DE OFICIAL MÉDICO QUE POSSUI LIMITAÇÃO MÁXIMA DE 35 ANOS. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º CF. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Acerca da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

2. Muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

3. No caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos.

4. O artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, razão pela qual se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037665-25.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO PEREIRA COSTA TAVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por RODRIGO PEREIRA COSTA TAVEIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Conforme apresentado, o ora Apelado ajuizou a presente ação objetivando a sua reintegração ao Concurso regido pelo Edital nº 04/2022 para o qual concorreu ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Enfermeiro da Polícia Militar, permitindo o seu prosseguimento nas demais etapas. Para tanto, defende que a limitação de idade de 28 anos para o cargo de Oficial Enfermeiro do Quadro de Saúde não se justifica, mais especificamente quando observado que para o cargo de médico a mesma Lei prevê limite de idade máxima de 35 anos.

Após regular trâmite processual sobreveio a sentença ora vergastada, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso e, em suas razões defende que: i) o apelado possui 33 (trinta e três) anos e ajuizou ação anulatória com o escopo de impugnar o limite de 28 (vinte e oito) anos para ingresso na carreira militar; ii) o critério de 28 (vinte e oito) anos para ingresso na Polícia Militar está previsto no item 1.10.1, “t”, do Edital nº 04/2022 e no artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978; iii) o dispositivo legal em referência prevê limite de idade de 35 (trinta e cinco) anos apenas para o Quadro de Oficial Médico, visto que o curso de medicina exige no mínimo 06 (seis) anos de graduação, 2 (dois) anos de internato para sua conclusão; iv) não se pode admitir que os demais profissionais de saúde, que levam menor tempo para se graduar, possam desfrutar da limitação etária reservada pela Lei Estadual nº 3.196/1978 aos médicos, sob pena de violação à isonomia e razoabilidade.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

De início, convém destacar que acerca da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

E no caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos.

Nesse contexto, considerando-se que o artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, entendo que se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação.

Para melhor compreensão, convém trazer a baila o que estabelece o artigo 1º §3º da Lei Complementar nº 910/ 2019, o qual elenca os quadros de oficiais que compreendem os quadros da PMES.

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais Combatentes e Especialistas da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) o acesso na hierarquia militar mediante promoções de forma gradual e sucessiva.

§ 3º Os quadros da PMES compreendem:

I - quadro de oficiais combatentes (QOCPM);

II - quadro de oficiais médicos (QOMPM);

III - quadro de oficiais dentistas (QODPM);

IV - quadro de oficiais farmacêuticos/bioquímicos (QOFBPM);

V - quadro de oficiais médicos veterinários (QOMVPM);

VI - quadro de oficiais enfermeiros (QOEPM);

VII - quadro de oficiais músicos (QOMusPM).

(negritei)

E, de acordo com o item 1.7.1 do Edital de abertura do Certame, é possível constatar que as atribuições dos cargos dos Oficiais da Área de Saúde giram em torno da execução das funções da área respectiva, isto é, medicina, enfermagem, odontologia, farmacologia/ laboratório, medicina veterinária, valendo destacar que a atuação no policiamento ostensivo acontecerá apenas em situações excepcionais, conforme consigna a alínea “k” do aludido item:
“k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;
”

Assim, vê-se que as atribuições do cargo a serem desempenhadas pelo Apelado, candidato cargo de Oficial – Enfermeiro, não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, e não destoam daquelas exercidas pelo Oficial Médico, razão pela qual concluo que a distinção de critério etário entre tais cargos não se justifica, devendo ser mantida, por conseguinte, a decisão de origem, a qual concedeu ao Autor o direito de prosseguir no Certame.

Assim, com base em tais fundamentos, deve ser mantida irretocável a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.